Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716718-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 158.075,64), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante à penhora de valores em suas contas bancárias (R$ 10.425,68). Alega, em síntese, que: 1) teve bloqueada, via Sisbajud, a quantia de R$ 10.425,68, sendo R$ 3.473,05 em conta corrente do NUBANK, R$ 5.013,67 em conta investimento do NUBANK e R$ 1.950,51 da NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A; 2) pela declaração de IR do agravante, o recebimento de seus proventos é da empresa SM CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ 46.384.557/0001-74), mesmo CNPJ que realizou os depósitos na sua conta; 3) com relação aos valores bloqueados na conta de investimento do NUBANK (R$ 5.013,67) e da aplicação na NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A (R$ 1.950,51), também devem ser considerados impenhoráveis, pois são inferiores a 40 salários-mínimos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado desbloqueio dos valores penhorados em suas contas e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 10.425,68. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, a parte executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Apesar de oportunizada a complementação de provas do alegado (id. 226047975), a parte executada, novamente, apenas reiterou que se cuida de verba salarial e que as contas são usadas para cobrir gastos pessoais, deixando de juntar documentos aptos a verificar a ocorrência do crédito, na referida conta, da alegada verba salarial, e tampouco que o bloqueio recaiu, exclusivamente, sobre ela. Assim, não restou demonstrado, pela parte executada, que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. (...)” No caso, ainda que o agravante não junte os extratos das contas para verificação da natureza do crédito, os prints constantes das razões recursais indicam que os valores bloqueados em conta corrente teriam natureza salarial. Já em relação aos demais valores bloqueados em contas de investimento, considerando que são inferiores a 40 salários-mínimos, também são impenhoráveis. Nesse sentido: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando o caráter alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor de R$ 10.425,68 penhorado nas contas bancárias do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator